Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601227-83.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO
ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS).
ELEIÇÕES
2022.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL, COAÇÃO NA
OUTORGA
DE
PROCURAÇÃO
E
INEFICAZ
REPRESENTAÇÃO
LEGAL
IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
ADEQUAÇÃO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória (querela nullitatis) proposta por candidata nas eleições de 2022, visando à declaração de
nulidade da prestação de contas nº 0602600-23.2022.6.16.0000, que desaprovou suas contas e impôs o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A autora alega ausência de intimação pessoal, coação na outorga de procuração e ineficaz representação
legal, vícios que, em conjunto, violariam o contraditório e a ampla defesa.
3. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a liminar e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44741938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a notificação na prestação de contas nº 0602600-
23.2022.6.16.0000 ocorreu de forma válida, considerando as alegações de ausência de intimação pessoal e
vícios na citação por WhatsApp; (ii) determinar se a procuração outorgada à advogada foi assinada sob
coação, invalidando a representação legal da autora; (iii) verificar se a deficiência técnica da advogada na
prestação de contas configura vício insanável que enseja a nulidade da sentença, mesmo após o trânsito em
julgado; e (iv) definir o valor da causa na ação de querela nullitatis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação pessoal da autora foi considerada válida, pois, no momento da prestação de contas parcial,
ela estava representada por advogada, e a citação por WhatsApp ocorreu dentro do período eleitoral,
conforme o art. 98 da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. As provas de coação na assinatura da procuração são insuficientes, pois o boletim de ocorrência é anterior
à assinatura da procuração e não faz referência à assinatura forçada de qualquer documento. A autora não
requereu a produção de prova testemunhal para corroborar as declarações juntadas.
7. A deficiência técnica da advogada não se equipara a vício de existência, sendo que tal fato poderia gerar
efeitos quando em c

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0601227-83.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602600-23.2022.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Ação Declaratória de Nulidade Querela Nullitatis Insanabilis n.º 0601227-
83.2024.6.16.0000 ajuizada por Elisabeth Frieda Baartsch Frank em face do Acórdão no 62.603 na
Prestação de Contas Eleitorais 0602600-23.2022.6.16.0000, que concorreu ao cargo eletivo de
Deputado Federal pelo partido PMN, na Unidade Eleitoral PARANÁ/BR, de pleito eleitoral do ano de
2022, que desaprovou sua prestação de contas de campanha, no ref. Acórdão proferido. (Requer: A
concessão de tutela provisória de urgência antecipada, na forma inaudita altera pars, com base no
artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a evidente urgência e a necessidade de tutela
provisória para evitar dano irreparável à parte autora, uma vez presentes os requisitos da
probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme demonstrado nos fatos e provas
colacionados aos autos, para que seja antecipada a tutela jurisdicional final, garantindo, desde
logo, a efetividade da tutela jurisdicional, sem prejuízo ao direito de defesa da parte ré, que poderá
manifestar-se nos autos; Determine a nulidade do Acórdão nº 62.603, por vício insanável
decorrente da nulidade absoluta da procuração outorgada sob coação, da ausência de intimação
pessoal e da ineficácia da representação legal, o que culminou em flagrante violação aos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; Declarar a nulidade de todos os atos
processuais subsequentes à outorga da procuração viciada, por terem sido praticados com base
em um vício insanável que contaminou todo o processo; Determinar a realização de novo
julgamento, com a garantia de ampla defesa e contraditório à autora, assegurando-lhe a
possibilidade de constituir novo advogado e de ser pessoalmente intimada de todos os atos
processuais; Consignar em ata a nulidade da procuração e de todos os atos processuais
contaminados por ela; Condenar o Partido da Mobilização Nacional - PMN e Marcelo Sampaio ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, pelos prejuízos causados à autora, em
razão da conduta ilícita e abusiva).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK (REQUERENTE)
VICTOR AUGUSTO RICI MENDONCA FILHO (ADVOGADO)
MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (TERCEIRO
INTERESSADO)

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741938
27/09/2025
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44741938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.490

PETIÇÃO CÍVEL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0601227-83.2024.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO RICI MENDONCA FILHO - OAB/PR95627
ADVOGADO: MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - OAB/PR57140
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO
ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS).
ELEIÇÕES
2022.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL, COAÇÃO NA
OUTORGA
DE
PROCURAÇÃO
E
INEFICAZ
REPRESENTAÇÃO
LEGAL
IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
ADEQUAÇÃO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória (querela nullitatis) proposta por candidata nas eleições de 2022, visando à declaração de
nulidade da prestação de contas nº 0602600-23.2022.6.16.0000, que desaprovou suas contas e impôs o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A autora alega ausência de intimação pessoal, coação na outorga de procuração e ineficaz representação
legal, vícios que, em conjunto, violariam o contraditório e a ampla defesa.
3. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a liminar e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44741938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a notificação na prestação de contas nº 0602600-
23.2022.6.16.0000 ocorreu de forma válida, considerando as alegações de ausência de intimação pessoal e
vícios na citação por WhatsApp; (ii) determinar se a procuração outorgada à advogada foi assinada sob
coação, invalidando a representação legal da autora; (iii) verificar se a deficiência técnica da advogada na
prestação de contas configura vício insanável que enseja a nulidade da sentença, mesmo após o trânsito em
julgado; e (iv) definir o valor da causa na ação de querela nullitatis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação pessoal da autora foi considerada válida, pois, no momento da prestação de contas parcial,
ela estava representada por advogada, e a citação por WhatsApp ocorreu dentro do período eleitoral,
conforme o art. 98 da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. As provas de coação na assinatura da procuração são insuficientes, pois o boletim de ocorrência é anterior
à assinatura da procuração e não faz referência à assinatura forçada de qualquer documento. A autora não
requereu a produção de prova testemunhal para corroborar as declarações juntadas.
7. A deficiência técnica da advogada não se equipara a vício de existência, sendo que tal fato poderia gerar
efeitos quando em curso o processo, mas não após o trânsito em julgado. A autora constituiu novos
advogados no cumprimento de sentença, não apresentando impugnação e requerendo o parcelamento dos
valores devidos.
8. O valor da causa na ação de querela nullitatis deve corresponder ao valor da ação originária, conforme o
art. 292, II, do CPC, e entendimento do STJ no REsp n. 2.145.294/SC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido julgado improcedente. Honorários advocatícios da União fixados em 10% do valor da causa.
Tese de Julgamento:
1. A citação por WhatsApp realizada dentro do período eleitoral, conforme o art. 98 da Res. TSE nº
23.607/2019, é válida, independentemente da confirmação de leitura.
2. A alegação de coação na assinatura da procuração deve ser comprovada por elementos robustos, não
sendo suficientes meras declarações unilaterais.
3. A deficiência técnica da advogada não configura vício de existência que enseje a nulidade da sentença
após o trânsito em julgado.
4. O valor da causa na ação de querela nullitatis
deve corresponder ao valor da ação originária ou
do proveito econômico obtido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
5º, LIV e LXXVII; CPC, arts. 292, II, 475-L, I,
525, § 1º, I, 741, I, 85, § 1º e § 4º; Res. TSE nº
23.607/2019, art. 98, caput, II, §§ 8º, 9º, I, 10;
Res. TSE nº 23.607/2019, arts. 32, caput, 50, §
5º, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
nº 060001452, Rel. Min. Alexandre de Moraes,

Num. 44741938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
DJE 03/08/2021; STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.114.276/PI, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
30/6/2025, DJEN de 4/7/2025; STJ, REsp n.
2.145.294/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de
21/6/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), com pedido de tutela
antecipatória de urgência, proposta por ELISABETH FRIEDA BAARTSCH FRANK, que foi
candidata nas eleições de 2022, em razão do acórdão nº 62.603, proferido na prestação de
contas nº 0602600-23.2022.6.16.0000, que desaprovou as contas da autora, impondo ainda o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 26.885,51 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e um centavos) à época (id. 44175486).
Afirmou, de início, que a autora não foi intimada pessoalmente acerca dos atos processuais
relativos à sua prestação de contas, o que configura uma grave violação ao devido processo
legal, princípio basilar consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
Sustentou que a autora foi submetida à coação moral ilícita e ilegal por Marcelo Sampaio,
Presidente do Partido da Mobilização Nacional - PMN, com o objetivo inócuo de obrigá-la a
assinar procuração judicial outorgando poderes à advogada indicada por ele. Ressaltou que

Num. 44741938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
Marcelo fazia ameaças contra Elisabeth constantemente, inclusive mostrava sua arma de fogo
constantemente para Autora, conforme boletim de ocorrência nº 2022/832241, (doc em anexo), e
depoimentos de testemunhas transcritas em cartório, demonstram que houve de fato a coação
ilícita e imoral, o que vicia e prejudica a validade da representação judicial.
Asseverou que as declarações juntadas aos presentes autos demonstram a coação sofrida pela
autora, com o intuito de assinar a procuração ad judicia de advogada indicada pelo agente que
praticou a coação (Marcelo Sampaio, Presidente do PMN) contra a autora.
Diante dessa situação de extrema vulnerabilidade e medo, a autora perdeu a capacidade de agir
livremente, caracterizando um vício de nulidade absoluta insanável na procuração, o que torna a
sentença eivada por um vício absoluto insanável.
Defendeu que tal ato, realizado sob coação, comprometeu a validade da procuração e,
consequentemente, da representação legal da autora, o que prejudicou o contraditório e ampla
defesa, uma vez que, a autora sofreu prejuízos, ceifando o seu direito de prestar de contas, pois
não possuía o acesso ao processo, e a sua advogada, a qual com uma procuração viciada por
coação, perdeu os prazos essenciais.
Reiterou que a advogada, que deveria zelar pelos interesses de Elisabeth, não cumpriu com suas
obrigações profissionais, incorrendo em negligência ao perder prazos essenciais e ao não
apresentar uma defesa técnica adequada. Tal deficiência na defesa, não se trata de um fato
isolado, mas sim de uma conduta reiterada, uma vez que a referida advogada cometeu erros
reiterados na presente prestação de contas, evidenciando uma falta de diligência e
comprometimento com a qualidade da representação legal.
Aduziu o cabimento da querela nullitatis insanabilis fundada nulidade absoluta do processo de
prestação de contas, consistente na ausência de intimação pessoal da autora, na coação sofrida
para a outorga de procuração e a ineficaz representação legal, que, em conjunto, constituem
vícios insanáveis, que importam na violação ao contraditório e à ampla defesa.
Em relação à intimação pessoal, defendeu que a sua ausência configura uma nulidade
processual, pois impediu que a autora exercesse plenamente seu direito de defesa. Tal omissão
comprometeu a validade do processo, uma vez que a ciência inequívoca dos atos processuais é
condição sine qua non para o exercício pleno do direito de defesa.
Relativamente à ineficaz representação legal, afirmou que a advogada constituída pela autora,
sob coação de Marcello Sampaio, à época Presidente do Partido da Mobilização Nacional, PMN,
não apresentou uma defesa técnica adequada, o que caracteriza, uma deficiência de defesa.
Mencionou que a autora entrou em contato com a advogada, que retornou falando que “iria dar
um jeito”.
Quanto à coação, aduziu que a autora foi compelida a outorgar procuração judicial a uma
advogada indicada por ele, conforme comprovam depoimento de testemunhas, situação que
compromete a validade da procuração.
Destacou que a deficiência técnica ocorrida na prestação de contas em razão da negligência da
advogada compromete a validade do processo e enseja a nulidade da sentença.

Num. 44741938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para
suspender o pagamento de qualquer execução decorrente da sentença que desaprovou a
prestação de contas da autora, até o julgamento final da presente ação, bem como que se
determine a nulidade do Acórdão nº 62.603, por vício insanável decorrente da nulidade absoluta
da procuração outorgada sob coação, da ausência de intimação pessoal e da ineficácia da
representação legal, o que culminou em flagrante violação aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
Além disso requereu, ao final: a) a declaração de nulidade de todos os atos processuais
subsequentes à outorga da procuração viciada, por terem sido praticados com base em um vício
insanável que contaminou todo o processo; b) a realização de novo julgamento, com a garantia
de ampla defesa e contraditório à autora, assegurando-lhe a possibilidade de constituir novo
advogado e de ser pessoalmente intimada de todos os atos processuais; c) Consignar em ata a
nulidade da procuração e de todos os atos processuais contaminados por ela; d) Condenar o
Partido da Mobilização Nacional - PMN e Marcelo Sampaio ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais, pelos prejuízos causados à autora, em razão da conduta ilícita e
abusiva; d) Determinar a expedição de ofício ao Ministério Público Eleitoral, para apuração de
eventuais responsabilidades administrativas e criminais; e) a citação da parte contrária para,
querendo, contestar a presente ação; f) a oitiva de testemunhas, a serem arroladas em momento
oportuno, para serem ouvidas em juízo; g) a condenação da parte contrária ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios.
Na decisão de id. 44176218 foi indeferida a medida liminar.
Em face dessa decisão a requerente opôs embargos de declaração (id. 44192989).
Como a Advocacia Geral da União era parte no cumprimento de sentença objeto desta ação de
nulidade, foi intimada a se manifestar sobre os embargos e o próprio mérito da ação (id.
44226919).
Na petição de id. 44260478, a Advocacia Geral da União manifestou-se (id. 44260478)
argumentando que: uma vez que a autora pretende a declaração de nulidade da prestação de
contas n. 0602600-23.2022.6.16.0000, referente à campanha eleitoral ao cargo de deputado
estadual, desde o momento inicial de sua tramitação, requereu seja trazido aos autos o Ministério
Público Eleitoral para que apresente a sua impugnação ao pleito da parte autora, como
litisconsorte passivo necessário; ii) necessária a correção da causa para passar a constar a
quantia de R$ 26.885,51, valor referente ao cumprimento de sentença originário; iii) a citação foi
encaminhada por WhatsApp à prestadora em 23/11/2022 (id. 43441646), antes do final do
processo eleitoral, reputando-se válido o ato; iv) ato de citação de WhatsApp foi um reforço da
justiça eleitoral no intuito de comunicar a prestadora acerca da prestação de contas já que a
mesma
já
tinha
constituído,
em
12/09/2022,
a
Advogada
MONIQUE
PIOVEZAN
STELMACHTCHK por meio da apresentação de prestação de contas; v) quanto à alegação de
deficiência na representação processual, aduziu que não se trata de fundamento para revisar o
trânsito em julgado da prestação de contas e consequentemente anular a sentença proferida; vi)
quanto à coação suscitada pela autora, afirmou que o boletim de ocorrência não tem qualquer
relação com o fato da suposta coação na assinatura da procuração. Isto é, no referido boletim
não há qualquer menção à assinatura forçada de procuração ou quiçá outro documento, muito
menos menção à Advogada MONIQUE. Requereu, ao final, i) de maneira preliminar, a correção

Num. 44741938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
do valor da causa para passar a constar o valor da prestação de contas eleitoral; ii) de maneira
preliminar, a intimação do Ministério Público Eleitoral para atuar no polo passivo; iii) no mérito, o
afastamento da pretensão autoral; iv) o uso das teses levantadas nesta contestação como
contrarrazões aos embargos de declaração apresentado pela parte autora.
Os embargos de declaração foram recebidos como agravo interno, mas, no mérito, foi negado
provimento por meio do acórdão de id. 65.949 (id. 44310492).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela pela improcedência do pedido formulado na
inicial, mantendo-se o Acórdão nº 62.603, proferido nos autos de Prestação de Contas nº
0602600-23.2022.6.16.0000.
No despacho de id. 44416745, o então Relator do feito reiterou a intimação da advogada
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK.
No entanto, em que pese feitas tentativas de intimação no endereço constante no Registro de
candidatura da requerente e nos sistemas desta Justiça Eleitoral, a advogada não foi encontrada.
Além disso, de forma derradeira, foi realizada pesquisa de endereço de entrega de IR em nome
da advogada, mas não houve resposta positiva.
Em 29 de abril de 2025, foi determinada a redistribuição do feito à minha Relatoria.
As partes foram intimadas, do despacho de id. 44672339, a manifestar interesse na produção de
prova testemunhal.
Em que pese regularmente intimada, a autora não se manifestou (id. 44693086).
A Advocacia Geral da União, por sua vez, reiterou a tese da contestação pela improcedência da
ação (id. 44699416).
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se, como relatado, de ação originária proposta por ELISABETH FRIEDA BAARTSCH
postulando a declaração de nulidade da prestação de contas nº 0602600-23.2022.6.16.0000,
referente às eleições estaduais de 2022.

II.i) Da querela nullitatis
Na ação de querela nullitatis uma decisão pode ser invalidada, sem previsão de prazo
prescricional, porque eivada de vício tão grave que impede a formação da própria relação jurídica
processual ou do próprio exercício da jurisdição, como é o caso da ausência ou defeito de citação
(arts. 475-L, I, e 741, I, do CPC), da falta de assinatura do magistrado na sentença ou de decisão

Num. 44741938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
exarada por quem não detém o ofício judicante.
Assim, vê-se que se trata de hipóteses excepcionais, que, diante da natureza do vício, permitem
o ajuizamento de ação de nulidade, a qualquer tempo, porque nesses casos não chega a se
formar sequer a coisa julgada material.
Nesse sentido é a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI, em seu Manual do Processo de
Conhecimento (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de
conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006), quando menciona que:
Em verdade, para vícios como a ausência de citação, não se há se falar em ação
rescisória (a não ser que se interprete a hipótese como subsumida à previsão do
art. 485, V, já que a ausência de citação viola literal dispositivo de lei, isto é, ao art.
214 do CPC). Note-se que a existência de citação constitui verdadeiro pressuposto
processual de existência do processo. Quer dizer que, ausente esse pressuposto, o
processo não existe, ao menos enquanto processo. Outra não era a conclusão a
que chegavam as Ordenações Filipinas, dizendo que “a sentença, que é por Direito
nenhuma, nunca em tempo algum passa em coisa julgada, mas em todo o tempo
se pode opor contra ela, que é nenhuma e de nenhum efeito, e portanto não é
necessário ser primeiro citada” (L.III,T.LXXV, prin.). Tais sentenças, proferidas em
“processo” em que falta pressuposto processual de existência – presença e
dualidade de partes, jurisdição do órgão julgados, pedido e citação (compreendida,
aliás, no primeiro dos pressupostos) –sequer podem ser consideradas “sentença”
(ou, quando muito, podem ser chamadas de “sentença nenhuma”), porque
proferidas no espaço, e não em um processo (pois o processo depende, para
existir, de seus pressupostos de existência). Se, assim, tais “sentença” são
formadas fora do processo, não se pode chamar a isto de exercício de jurisdição.
Ora, se a decisão não é resultado do exercício da jurisdição, ela não pode receber
o selo de imutabilidade decorrente da cosa julgada. Essas sentenças não transitam
em julgado nunca, podendo, quando muito, ser equiparadas a uma espécie mal
formatada de arbitragem (porque também violam as garantias atinentes a esta
figura). Se não existe, aí, coisa julgada, inexiste espaço para o cabimento de ação
rescisória contra tais atos. Para esses atos judiciais, viciados mortalmente,deve o
interessado valer-se da ação declaratória de nulidade (rectius, inexistência) de ato
judicial, que tem sua origem na renomada “querela nullitatis”, do direito bárbaro
primitivo. Esta ação, de procedimento ordinário e que tramita perante o primeiro
grau de jurisdição, tem por objetivo tão-somente reconhecer a inexistência do ato
judicial (ao menos enquanto processo), negando-lhe os efeitos típicos, inclusive a
qualidade da coisa julgado que poderia sobrepor-se ao efeito declaratório de
derivado. (fls. 654/655)
O C. TSE também aceita o cabimento da querela nullitatis apenas em hipóteses excepcionais,
consoante se vê do precedente abaixo:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

Num. 44741938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. QUERELA NULLITATIS INCABÍVEL.
DESPROVIMENTO.1. O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que
constatada:
"a) ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença proferida sem
dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício
judicante ou atividade jurisdicional" AgR–PET 06003517 (Rel. Min. OG
FERNANDES, DJE de 11/5/2020). 2. Eventual ilicitude da prova utilizada como
fundamento para a sentença condenatória não constitui fundamento apto ao
cabimento de Ação Anulatória. Precedentes.3. Agravo Regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL no 060001452, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 142,
Data 03/08/2021).

Feita essa introdução quanto à ação proposta, a tese da petição inicial referente à ausência de
notificação válida na prestação de contas nº 0602600-23.2022.6.16.0000, na qual esta Corte
Eleitoral desaprovou as contas da autora, com determinação de valores ao Tesouro Nacional,
autoriza a admissibilidade da ação de querela nullitatis.
Necessário pontuar-se que a autora, após o indeferimento da liminar destes autos, acabou por
efetuar o pagamento das parcelas vencidas nos autos nº nº 0602600-23.2022.6.16.0000,
extinguindo-se o feito pela quitação.
No entanto, esse pagamento não implica em perda superveniente do interesse de agir, porque
caso a ação anulatória, em tese, seja julgada procedente, forma-se um título executivo judicial
declaratório de inexistência da relação jurídica na ação originária, que serve para a parte reaver a
quantia paga ao Tesouro Nacional.
Nesse contexto, como se discute a validade da citação, dentre outros argumentos, é cabível a
ação de nulidade, sendo necessário adentar ao mérito.
Ressalta-se que as partes não requereram a produção de prova testemunhal, de forma que esta
demanda será analisada com fundamento nas provas documentais existentes nos autos.

II.ii.a) Da citação válida
A fim de se analisar as teses trazidas pela autora, é necessário um breve histórico do seu
processo de prestação de contas, cujos identificadores (ids) que serão lançados são aqueles
referentes ao processo de prestação de contas para facilitar a compreensão da sequência de
fatos.
Em consulta aos autos 0602600-23.2022.6.16.0000, objeto da presente ação de nulidade, vê-se

Num. 44741938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
que em 12/09/2022 foi juntada a prestação de contas parcial, mas em 16/09/2022, foi
apresentada uma petição de renúncia ao mandato juntada pela advogada MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK (id. 43156334 dos autos 0602600-23.2022.6.16.0000)
Em 25/10/2022 foi apresentada a prestação de contas final, com a anterior procuração em nome
da Dra MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK, datada de 16/08/2022 (id. 43219398).
Foi certificado nos autos (id. 43432455), que (...) não obstante a juntada da procuração ID nº
43219388, outorgada por Elisabeth Frieda Baartsch Frank, os presentes autos não foram
revisados por esta Seção, tendo em vista que a advogada já constava na autuação de origem.
Certifico, mais, que a advogada juntou renúncia no ID nº 43156334.
Diante da renúncia, foi proferida decisão no id. 43433565, em 22/11/2022, determinando a citação
pessoal da prestadora, na forma do art. 98, § 9º, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, para que
constituísse novo procurador no prazo de 3 (três) dias, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.
A citação foi encaminhada por WhatsApp à prestadora em 23/11/2022 (id. 43441646).
Em seguida, em 28/11/2022, a advogada MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK requereu a
anulação da renúncia ao mandato, requerendo que permanecesse nos autos como advogada
constituída.
O pedido foi deferido na decisão de id. 43453956, determinando a reinclusão da advogada na
autuação e a continuidade do procedimento.
Na sequência do processo de prestação de contas, foi lançado parecer de diligências (id.
43583741) e conclusivo (id. 43618381), acerca dos quais houve intimação no diário da justiça
eletrônico, não sendo juntada qualquer manifestação da prestadora (id. 43634019), que possuía
advogada regularmente constituída.
Após, os autos foram à Procuradoria Regional Eleitoral e, em seguida, julgados por esta Corte
Eleitoral, com prévia publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico (id. 43727901).
As contas foram julgadas desaprovadas em 09/10/2022 (id.43736700) , com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 26.885,51 (vinte e seis mil e oitocentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, além de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais) conforme determinação
do art. 32, caput, da mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de comprovante de
recolhimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sob pena de incidir o acréscimo da
obrigação de restituição ao Erário dessa quantia (R$ 200,00) na forma do art. 50, § 5º, da já
citada Resolução.
Transcorrido o prazo sem qualquer apresentação de recurso, o feito transitou em julgado em
18/10/2023 (id. 43845846).
Evoluída a prestação de contas para a classe de cumprimento de sentença em face de valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, a prestadora foi intimada pessoalmente para pagamento

Num. 44741938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
do valor, que deveria ser atualizado (id. 43866532).
Devidamente intimada de forma pessoal (id. 43888880), a autora constituiu novos advogados,
DRA. CRISTIANI TAVARES CANTO e DR. MARCOS ANTONIO CANALLI (id. 43890189), que
requereram o parcelamento do valor do cumprimento de sentença.
A União ingressou nas tratativas para realização de um acordo com a autora (id. 43915696).
Em 09/08/2024, na manifestação de id. 43930587, a autora, por meio de seus advogados,
aquiesceu com a proposta de pagamento do valor da execução em 3 parcelas.
Em 12/08/2024, foi determinado que a União juntasse aos autos o acordo entabulado (id.
43930508).
Em 21/08/2024, os advogados DRA. CRISTIANI TAVARES CANTO e DR. MARCOS ANTONIO
CANALLI apresentaram renúncia ao mandato (id. 43942833).
Como havia prazo aberto à União, foi juntado o termo de acordo assinado pela autora (id.
43993370), que foi homologado em 15/09/2024.
Em 16/09/2024, os advogados renunciantes reiteraram a renúncia do mandato e solicitaram a
exclusão da autuação (id. 44025410).
Foi determinada nova intimação pessoal da autora para que constituísse novo advogado (id.
44079576).
Em 20/10/2024, foi realizada a intimação por hora certa (id. 44152233) e em 30/10/2024 (id.
44173055) foi juntada a procuração outorgando poderes a Dr. MARCOS VENITIUS DE
ALMEIDA MUNIZ e VICTOR AUGUSTO RICI MENDONÇA FILHO.
Os autos foram revisados para incluir os advogados constantes na procuração (id. 44173070).
Definida essa moldura fática, vê-se que o argumento da autora referente à falta de
intimação pessoal não prospera.
Primeiro, porque no momento da prestação de contas parcial, a parte requerente estava
constituída por advogada, sendo despicienda sua intimação pessoal de cada ato praticado no
feito, eis que representada judicialmente, de forma que as intimações ocorreram legalmente, nos
moldes do art. 98, inciso II, da Res. TSE nº 23.607/2019, que prevê:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
(...)

Num. 44741938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
II - na hipótese de prestação de contas relativa à eleição proporcional, a candidata
ou o candidato, na pessoa de sua(seu) advogada ou advogado;
Quando houve a renúncia da advogada inicialmente constituída, a autora foi intimada
pessoalmente, na forma determinada pelo art. 98, §§ 8º e 9º, que assim dispõem:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o)
presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos,
devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por
mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil ;
(...)
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Dessa forma, a parte autora, na condição de candidata, forneceu seus dados pessoais no
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC, especialmente, seu número de celular com
WhatsApp para recebimento das citações referentes aos processos relativos às eleições de
2022.
Isso porque, na forma do art. 98, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, até o dia 19 de dezembro
de 2022, as intimações e citações seriam realizadas através de advogado, com publicação em
mural eletrônico e não via DJe e, em casos de ausência de advogado constituído, através dos
seguintes meios de forma sucessiva: (i) mensagem instantânea; (ii) e-mail; (iii) correspondência;
(iv) pelos demais meios previstos no CPC.
No processo de prestação de contas, a citação foi encaminhada por WhatsApp à prestadora em
23/11/2022 (id. 43441646), antes do final do processo eleitoral, reputando-se válido o ato.
Tanto é assim que após a citação da autora, a advogada compareceu, em 28/11/2022, aos autos

Num. 44741938 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
e requereu sua habilitação novamente (id. 43453550).
Nesse contexto, a alegação da autora no sentido de que a jurisprudência é pacífica e farta em
reconhecer a nulidade de citações realizadas por aplicativos de mensagem instantânea fora do
período eleitoral é descabida, já que a citação ocorreu DENTRO do período eleitoral.
Além disso, desnecessária a adesão expressa ou confirmação de leitura, como aduzido pela
autora nos embargos de declaração, recebidos como agravo interno. Cito, por oportuno, o que já
foi decidido destacado no acórdão nº 65.949:
Por fim, a embargante defende a obscuridade da decisão que indeferiu a liminar
consistente no fato de que não esclarece como a citação por WhatsApp, sem
confirmação de recebimento e adesão expressa, afetou o direito ao contraditório e à
ampla defesa da embargante.
Analisando o caso concreto, não se infere a obscuridade apontada.
Isso porque a Res. TSE nº 23.607/2019, que regulamenta as prestações de contas,
prevê em seu art. 98 que:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
§ 1º Na hipótese de impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico,
oportunamente certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente, por
mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência.
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º:
I - pela disponibilização no mural eletrônico;
II - quando realizada pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega
à destinatária ou ao destinatário da mensagem ou e-mail no número de telefone ou
endereço informado pelo partido, pela coligação ou pela candidata ou pelo
candidato, dispensada a confirmação de leitura;
III - quando realizada por correio, pela assinatura do aviso de recebimento de
pessoa que se apresente como apta ao recebimento de correspondência no
endereço informado pelo partido, coligação ou candidata ou candidato.
§ 3º Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço por mais de
um meio, somente se passando ao subsequente em caso de frustrada a realizada
sob a forma anterior.

Num. 44741938 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
§ 4º Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendido os critérios
referidos no § 2º, incumbindo aos partidos, às coligações e às candidatas ou aos
candidatos acessar o mural eletrônico e os meios informados em seu registro de
candidatura para o recebimento de citações, intimações, notificações e
comunicações da Justiça Eleitoral.
Depreende-se, portanto, que as citações pelo WhatsApp independem da
confirmação de leitura, sendo suficiente a confirmação de entrega, na forma
específica do art. 98, § 2º, II, da Resolução supracitada, pois é obrigação da
parte interessada o acompanhamento dos feitos eleitorais, sejam eles registro
de candidatura ou prestação de contas por meio do mural eletrônico ou por
meio do recebimento de intimações via WhatsApp.
No caso concreto, conforme certificado nos autos 0602600-23.2022.6.16.0000, foi
encaminhada a citação para a prestadora constituir novo advogado (id. 43441644),
sendo dispensada a confirmação de leitura.
Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na citação da candidata, que ocorreu por meio de um
ato formal e pessoal, enviado na forma da Res. TSE nº 23.607/2019, em processo específico, que
possui regramentos próprios, diversos da Justiça Comum, atendendo-se ao devido processo
legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
Ao receber a citação, a autora poderia ter constituído outro novo advogado, mas por ato de
liberalidade, a Dra. MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK retornou à causa.

II.ii.b) coação na assinatura da procuração em nome de MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK
Em relação a esse argumento, as provas colacionadas são insuficientes para o fim pretendido.
Primeiro, porque o boletim de ocorrência apresentado (id. 44175488), que comprovaria que a
assinatura da procuração outorgando poderes à Dra. Monique ocorreu sob coação de Marcelo
Sampaio, Presidente do Partido da Mobilização Nacional - PMN, está datado de 12/08/2022, ao
passo que a assinatura da procuração sob a qual se alega a coação ocorreu em 16/08/2022 (id.
43219398 dos autos de prestação de contas), ou seja, em data posterior ao fato narrado no
boletim de ocorrência.
Segundo, no referido boletim de ocorrência não há qualquer referência à assinatura forçada de
qualquer procuração ou quiçá outro documento. Narra-se apenas que Marcelo Sampaio
constrange a noticiante - ora autora - inclusive tirando arma da cintura e colocando na mesa -
acusando-a de querer tomar o partido e que Marcelo Sampaio teria arrancado o telefone de suas
mãos em uma oportunidade e empurrado seu braço.
Terceiro, a autora não representou criminalmente o suposto agressor, tendo sido ressaltado que
seu direito de representação decairia em seis meses, caso nenhuma providência fosse adotada.

Num. 44741938 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
Ademais, as declarações das testemunhas poderiam embasar uma ação de reparação de danos
ou crime de ameaça na Justiça Comum, mas não servem como substrato para invalidar a
procuração juntada aos autos.
Para sepultar qualquer dúvida, a própria autora não requereu a produção de prova testemunhal, a
fim de eventualmente corroborar as declarações juntadas aos autos. Sem essa confirmação em
juízo, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, as declarações, por se tratar de
documentos unilaterais, não servem para comprovar a tese da coação.

II.ii.c) Da deficiência técnica sofrida pela autora por meio da negligência de sua advogada
na prestação de contas
Relativamente a esta última tese, verifica-se que tal fato poderia gerar efeitos quando em curso o
processo, mas não após o trânsito em julgado.
Os vícios que ensejam a ação de nulidade são de natureza transrescisória, inerentes à existência
do ato e não a sua validade. Sob esse enfoque, a deficiência técnica da advogada não se
equipara a vício de existência, pelo que comportaria uma ação de perdas e danos em face da
advogada em outra seara, mas não gera efeitos em um processo em que operada a coisa
julgada.
Acrescenta-se, ainda, que a autora constituiu novos advogados quando do cumprimento de
sentença, não tendo apresentado qualquer impugnação, na forma do art. 525, § 1º, I, do CPC,
pelo contrário, foi requerido o parcelamento dos valores devidos ao Tesouro Nacional.
Naquele momento não se alegou qualquer coação na assinatura da procuração. Apenas quando
constituído este novo patrono, veio aos autos esta alegação que não foi suscitada em qualquer
momento, seja na prestação de contas, seja no cumprimento de sentença.
Além disso, conforme se infere do documento de id. 44175487, a autora tinha conhecimento do
andamento de sua prestação de contas, conforme se infere da mensagem em anexo:

Num. 44741938 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
Assim, no decorrer do processo de prestação de contas poderia ter desconstituído a advogada,
se o acompanhamento de seu processo não estivesse a contento. Mas não o fez, de forma que
não é possível, neste momento processual, após operada a coisa julgada, levantar uma nulidade
que poderia ter sido suscitada anteriormente, configurando-se a nulidade de algibeira, repudiada
pela jurisprudência.
Neste sentido é a orientação do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA DO VÍCIO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de nulidade deve ser suscitada pela parte interessada na primeira
oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora
suscitada tardiamente, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte
Superior ("nulidade de algibeira").
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.276/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)
Por fim, como oportunamente salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44409364)
houve a constituição de novos advogados quando do cumprimento de sentença, não tendo sido
apresentada impugnação, vislumbrando-se, com isso, comportamento contraditório da autora que
alega deficiência na representação processual, sem demonstrar qualquer inconformismo quanto
ao valor da dívida ou sua ilegalidade.
Deste modo, além da nulidade de algibeira, a autora, ao alegar coação e deficiência técnica
apenas após o trânsito em julgado da prestação de contas e inclusive após aquiescer com um
parcelamento em cumprimento de sentença, revela um comportamento contraditório.
Sua autuação expõe um comportamento em contradição com a conduta anteriormente praticada
(venire contra factum proprium), o que deve ser rechaçado em razão dos princípios da boa-fé e
da confiança processual.
Sob esse enfoque, seja porque já operada a coisa julgada, seja porque a deficiência técnica não
pode ser discutida nesta demanda, bem como porque constatada uma nulidade de algibeira, é o
caso de se afastar a última tese suscitada pela autora.

II.ii.d) Valor da Causa na Ação de Querela Nullitatis

Num. 44741938 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
A autora estipulou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor da causa.
A União, por sua vez, requereu em sua contestação que fosse atribuído o montante de R$
26.885,51 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) como
valor da causa, porque esse seria o valor da dívida que a autora pretende ver anulado, referente
ao cumprimento de sentença nos autos nº 0602600-23.2022.6.16.0000.
Embora as ações eleitorais de conhecimento (AIJE, AIME, RCED, Representações) sejam
gratuitas, a ausência de valor da causa tem por objeto a proteção da cidadania, a teor do art. 5º,
LXXVII, da Constituição.
No entanto, na fase de cumprimento de sentença, frente a cobranças de multas ou recolhimento
de valores ao Erário, o feito passa a ter uma natureza eminentemente patrimonial, de maneira
que neste momento processual, a ação passa a ser regida pelas regras do Código de Processo
Civil, incluindo-se a fixação de valor da causa para cálculo de honorários advocatícios e multas.
Dessa forma, não há dúvida de que na fase de cumprimento de sentença deve ser fixado um
valor da causa.
Partindo-se dessa premissa, a meu ver, como esta ação anulatória (querela nullitatis) busca
desconstituir, ainda que por meio declaratório, o processo de prestação de contas e o
posterior cumprimento de sentença dele decorrente, nela deve também ser fixado o valor
da ação que a parte pretende declarar inexistente, a teor do que dispõe o art. 292, II, do CPC:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou
o de sua parte controvertida;
Essa interpretação é baseada no entendimento fixado pela Terceira Turma do STJ que decidiu,
em 18/06/24, por unanimidade, que o valor da causa na ação de querela nullitatis deve
corresponder ao valor da causa originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da
decisão que se pretende declarar inexistente, em acórdão assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA
NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR
EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. VALOR DA
CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Ação de querela nullitatis insanabilis ajuizada em 17/03/2020, da qual foi extraído
o presente recurso especial, interposto em 03/11/2023 e concluso ao gabinete em
19/05/2024.
2. O propósito recursal é decidir (a) se a informação de que o réu reside no exterior
é motivo suficiente para promover citação por edital e (b) qual o parâmetro para se
estabelecer o valor da causa em ação de "querela nullitatis".

Num. 44741938 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
3. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a
citação por edital.
4. A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação
por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das
outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade
citatória.
5. Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256,
II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória.
6. Sendo o objetivo da "querela nullitatis" declarar a inexistência de sentença
em razão da ausência de citação, essa decisão será desconsiderada por
inteiro, motivo pelo qual o valor a ser atribuído à ação declaratória
corresponderá ao do "decisum" que se pretende declarar inexistente.
7. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a
ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha
conteúdo meramente declaratório.
Precedentes.
8. O valor da causa na "querela nullitatis" deve corresponder ao valor da ação
originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se
pretende declarar inexistente.
9. Recurso especial conhecido e, desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 2.145.294/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)
Logo, se a discussão da anulatória pretende a desconstituição integral da ação originária, o valor
a ser atribuído à ação de declaratória corresponderá ao da ação originária, pois este será o
proveito econômico pretendido pelo autor da “querela nullitatis”.
No caso em espécie, o valor da causa deve ser aquele apontado pela UNIÃO, no patamar de R$
26.885,51 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos),
montante fixado no momento do cumprimento de sentença.
A partir desse valor, na esteira do art. 85, § 1º e § 4º, do CPC, fixo os honorários advocatícios da
UNIÃO em 10% do valor da condenação, o que corresponde a R$ 2.688,55 (dois mil, seiscentos
e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo improcedente a ação proposta por ELISABETH FRIEDA BAARTSCH
FRANK, fixando honorários devidos à UNIÃO em 10% do valor da causa, que corresponde

Num. 44741938 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
a R$ 2.688,55 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) .
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0601227-83.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: ELISABETH FRIEDA BAARTSCH
FRANK - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR AUGUSTO RICI MENDONCA FILHO - PR95627,
MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - PR57140 - TERCEIROS INTERESSADOS: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK, UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44741938 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717345034600000043680005
Número do documento: 25092717345034600000043680005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:14:32
SESSÃO DE
23.09.2025